Tribunal: TJSP
Processo: 1084465-16.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INGESTÃO DE ALIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA. Responsabilidade civil do fornecedor pelo vício de qualidade. Ausência de prova do vício no alimento produzido pela ré. Reparação indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.